Tribunal: TJDFT
Processo: 0750863-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750863-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA RIOS AGRAVADO: FULANO DE TAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 67452306 – autos principais) que, na ação de reintegração de posse de imóvel ocupado por pessoas não identificadas, indeferiu a gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência. Reafirma a necessidade do benefício, por falta de condições para suportar os custos financeiros do processo. Requer a concessão liminar da gratuidade. 2. Em princípio, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, mormente a pessoa física, pressupõe a prévia a intimação para comprovar a alegada hipossuficiência do requerente - CPC 99, § 2o; REsp. 1.787.491, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2019 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR